Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO AGRAVADO: VALDICO LIRA DA SILVA, N. L. D. S., N. R. L. D. S., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO DETERMINA A INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA Trata-se de agravo interno interposto pela ré/apelada, Rebeca Pires de Miranda Araújo, contra decisão de minha lavra, pela qual rejeitei os embargos de declaração por ela opostos (ID 50884699). Intimada para a oferta de parecer, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou nos seguintes termos (ID 54235056), in verbis: “(...) O despacho de Sua Excelência o Desembargador Relator (ID 52346144) determinou a remessa dos autos ao Ministério Público após o transcurso do prazo de contrarrazões ao recurso de agravo interno. Todavia, consta dos autos apenas as certidões do decurso do prazo (ID’s 54041608 e 52434686), mas não consta a intimação da Curadoria Especial e não há menção à expedição das cartas precatórias para intimação de Maria Madalena Lira da Silva, Francisca Maria da Conceição de Macedo e de Jefferson de Sousa Alves, pois, os possíveis representantes dos menores residem todos no estado do Piauí e não têm advogado cadastrado nos autos. No mais, permanece sem resposta a localização dos menores. Desta forma, a fim de evitar arguição de cerceamento de defesa, esta Procuradoria de Justiça devolve os autos para que a zelosa Secretaria deste Juízo certifique de que forma foi realizada a intimação de Maria Madalena Lira da Silva Francisca Maria da Conceição de Macedo e de Jefferson de Sousa Alves, bem como se foi intimada a Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do DF. E, após o decurso do prazo para a parte recorrida apresentar contraminuta recursal, esta Procuradoria requer nova vista dos autos, nos termos do artigo 179, inciso I, c/c 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. (...).” – Grifei É o relato do necessário. Inicialmente, quanto à localização dos menores, consignei na decisão de ID 48944210, in verbis: “(...) Considerando que persiste a irregularidade da representação processual dos menores, N. L. D. S. e N. R. L. D. S., e que, na ausência dos pais, incumbe ao tutor/guardião a representação/assistência da parte incapaz (CPC/2015 71; CC/2002 1.747 I; Lei 8.069/90 33 § 1o 36), defiro o pedido formulado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 47641882). Oficie-se ao d. Juízo da 1a Vara de Infância e Juventude de Teresina/PI (Endereço: Praça Des. Edgar Nogueira, SN, Centro Cívico, Cabral, Fórum Civil e Criminal des. Joaquim de Sousa Neto – 1o Andar – CEP: 64.000-830 / Telefone: 86 3216-6020 / e-mail: gabjuizado1vij@gmail.com), solicitando informações acerca do último endereço residencial e/ou contato telefônico declinado por Jefferson de Sousa Alves (CPF: 061.300.983-59) nos autos n. 0805398-50.2021.8.18.0140, bem como do estágio atual da ação de adoção do adolescente N. R. L. D. S. (...).” – Grifei Como se nota, a diligência determinada detinha o objetivo de localizar o endereço do autor/menor, N. R. L. D. S. Além disso, objetivava-se, a partir da possível localização do então guardião/adotante, Jefferson de Sousa Alves, verificar eventual contato com a guardiã da também autora/menor, N. L. D. S., irmã do menor, N. R. L. D. S., viabilizando-se a regularização da representação processual de ambos. Contudo, conforme informado nos autos pela 1a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teresina, o pretenso adotante, Jefferson de Sousa Alves, desistiu da ação de adoção do autor/menor, N. L. D. S., ainda em maio/2021 (ID 52109808). Diante desse quadro e das inúmeras diligências empreendidas, todas infrutíferas (ID 39171104, 39171107, 39884288, 39892814, 41550148, 41594876, 46842758 e 52109808), verifica-se a inviabilidade de regularização da representação processual dos autores/menores, ao menos por ora. No entanto, antevendo a possibilidade desta hipótese processual, consignei na decisão de ID 50884699 que “caso não sejam encontrados os atuais guardiões, caberá à Defensoria Pública a representação processual dos menores, no exercício da curatela especial (CPC/2015 72 I).” Embora a decisão de ID 50884699 tenha sido impugnada (ID 51947109), o agravo interno interposto contra ela não tem efeito suspensivo (CPC/2015 995 caput), de sorte que o comando judicial supramencionado possui plena eficácia, ao menos até o julgamento definitivo do recurso. Assim, e considerando o teor da r. cota ministerial (ID 54235056), determino a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 51947109), no exercício da curatela especial dos agravados/menores, N. L. D. S. e N. R. L. D. S., observando-se as suas prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro (CPC 72 I 186). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Em tempo, determino à Secretaria da 4a Turma Cível a correção do cadastro processual dos menores, N. L. D. S. e N. R. L. D. S., no PJe, com a remoção do patrocínio dos advogados, Dr. Vinícios Cecchetto, Dr. Edson Modesto de Souza e Dr. André Sobral Rolemberg. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator